Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA – GUARDA COMPARTILHADA – LAR DE REFERÊNCIA PATERNO – ESTUDO PSICOSSOCIAL – REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO – DESNECESSIDADE – ATENDIMENTO MELHOR INTERESSE CRIANÇA – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de elementos nos autos que evidenciam que a parte não possui rendimentos capazes de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento aliada à afirmação de hipossuficiência financeira é suficiente à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. É certo que “na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos” (Art. 1583, §3o do Código Civil).
3. Não há motivo plausível para a realização de novo estudo psicossocial se, não obstante informações nos autos de que o genitor teria deixado sua filha dirigir veículo e fazer uso de bebida alcoólica, restou homologado acordo das partes quanto ao lar de referência paterno da adolescente, o que afasta pretensa desqualificação daquele no exercício de sua paternidade seja em relação à sua filha, que manifestou em Juízo sua vontade de residir com o pai, seja em relação ao seu filho.
4. Os elementos constantes nos autos revelam que não merece reparos a r. Sentença ao fixar o lar de referência paterno por melhor atender aos interesses da criança quanto à estabilidade cotidiana, inclusive escolar, e viabilizar melhor convívio familiar, porquanto o genitor se mostra mais disponível e propício a fazê-lo com a ampla participação materna.
5. Apelação Cível parcialmente provida.